Tribunal: TJES
Processo: 5019314-05.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019314-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELDRED JONES NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Eldred Jones Nascimento e Aline Silva Catanho em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. A parte autora, em síntese, alega que a) são moradores do Condomínio Residencial Edifício Veracruz, e mantêm contrato de fornecimento de energia elétrica com a Ré conforme faturas em anexo e, b) no dia 07/08/2019, houve apagão geral no prédio ante defeito no equipamento da requerida, ressaltando que a manutenção do equipamento é de responsabilidade exclusiva da ré. c) Afirmam que o apagão durou até o dia 09/08/2019, ou seja, ficaram sem energia por 03 (três) dias, sem absolutamente nenhuma assistência por parte da Ré. d) Informam que foi deferida a antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 5001564-32.2020.8.08.0000, de autoria do Condomínio Residencial Veracruz em face da EDP, que assim concluiu a respeito da responsabilidade da Ré pela queima da subestação elétrica, ante o descumprimento (doloso) de obrigação contratual que lhe incumbia por força dos os itens 1.1. e 1.3 do Termo de Transferência Não Onerosa de Bens e Instalações citados; desatacando que foram proferidas Sentenças em 12 (doze) processos que condenaram à EDP ao pagamento de indenização a título de danos morais aos moradores que ingressaram com as ações, sendo que todas as demandas já transitaram em julgado. Por tais motivos, ajuizou ação requerendo, a inversão do ônus da prova e a condenação da requerida a indenizar por danos morais em importe não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um.

Em sede de sentença: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, CONDENO a requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, a pagar a cada parte autora, ELDRED JONES NASCIMENTO e ALINE SILVA CATANHO, separadamente, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 6461800) almejando que seja reformada a sentença para que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda e subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.(ID 6461803)

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses moldes, verifica-se que a legislação consumerista impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual causa excludente de responsabilidade, nos termos do seu art. 14, §3º, inc. I e II. De modo que, cabia à recorrente demonstrar que não houve falha na prestação dos seus serviços, o que não fez.

Ademais, insta ressaltar, observadas as peculiaridades do caso, com fatos que embasam a pretensão da inicial, estando corroborados pelos documentos trazidos aos autos, bem como considerada a conduta da Recorrente, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o defeito na prestação de serviço e do ato negligente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, as partes Requerentes, ora recorridas, experimentaram sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) para cada requerente se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)